Tribunal: TJBA
Processo: 8060504-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060504-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALMIR MORAIS SALES

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE SOUZA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE CABOS. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, objetivando sua convocação para o Curso Especial de Formação de Cabos (CEFC), sob alegação de preterição no critério de antiguidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de impetração em relação às listas de convocação publicadas em 2019 e 2024; (ii) estabelecer se houve preterição ilegal do impetrante no critério de antiguidade para convocação no certame de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a legitimidade passiva do Governador do Estado, pois o pedido poderia implicar ato de nomeação de sua competência.
Configura-se a decadência quanto aos atos de 2019 e 2024, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da ciência dos atos impugnados.
Afasta-se a tese de trato sucessivo, pois a publicação de lista de convocação constitui ato administrativo único, concreto e de efeitos imediatos.
A antiguidade na carreira militar é definida pela data da promoção ou nomeação no posto ou graduação, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 7.990/2001, e não pelo tempo de ingresso na corporação.
Demonstra-se que o impetrante possui data de promoção posterior à dos candidatos convocados, não preenchendo o critério objetivo de antiguidade exigido para inclusão na lista.
A Administração Pública atua conforme o edital e a legislação ao limitar a convocação ao número de vagas disponíveis, inexistindo direito subjetivo à promoção, mas mera expectativa de direito.
Inexiste ilegalidade ou abuso de poder, pois os critérios legais e editalícios foram observados de forma isonômica.
IV. DISPOSITIVO
Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 7.990/2001, art. 11, § 1º, arts. 122 e 123; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 53.309/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; TJBA, MS nº 8005689-68.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060504-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VALMIR MORAIS SALES e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)